Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-37.2023.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002955-37.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXSANDRA FERREIRA BEASSI - CPF: 021.108.391-71 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. REGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PRELIMINARES

REJEITADAS.
MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO VÁLIDA. CUSTO EFETIVO TOTAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução
.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se o demonstrativo de débito atende aos requisitos do art. 798 do CPC; (
iii
) saber se há abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização e no Custo Efetivo Total; e (
iv
) saber se é cabível a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza
eminentemente jurídica e a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária.

4. O demonstrativo de débito que acompanha a execução atende ao art. 798 do CPC quando permite a compreensão da evolução da dívida, não sendo a mera insurgência quanto aos valores apta a invalidar o título executivo.

5. Os juros remuneratórios pactuados, por se situarem abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não evidenciam abusividade, inexistindo violação ao equilíbrio contratual.

6. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que prevista contratualmente, circunstância verificada no caso concreto.

7
. Não constatada abusividade nos encargos do período de normalidade, permanece hígida a mora do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é de direito e prescinde de prova pericial. 2. O demonstrativo de débito atende ao art. 798 do CPC quando possibilita a compreensão da evolução da dívida. 3. A estipulação de juros remuneratórios abaixo da média de mercado afasta a alegação de abusividade. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando prevista em contrato firmado após a MP nº 2.170-36/2001. 5. A descaracterização
da mora exige a demonstração de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 798; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); Súmulas nº 382/STJ e nº 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em em
bargos à
e
xecução
julgado improcedente,
com condenação d
a
embargante a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiári
a
da justiça gratuita.

A a
pelante
suscita
preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil, a qual reputa imprescindível para a demonstração técnica das abusividades alegadas.

Sustenta
a
ausência de pressupostos processuais da execução, afirmando que a planilha de cálculo apresentada pelo banco exequente é insuficiente e não permite a compreensão clara da origem e evolução da dívida, em violação ao artigo 798, inciso I, alínea "b", do
CPC.

No mérito, defende a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, alegando discrepância em relação à média de mercado, bem como a ilegalidade da capitalização de juros,
diante da
ausência de pactuação clara e expressa
.

Insurge-se contra a composição do Custo Efetivo Total (CET), apontando falta de transparência, e pugna pela descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Pugna pel
o provimento do
recurso
para anular a sentença ou reformá-la integralmente, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a instituição financeira Apelada pugna pelo
não
provimento do recurso, defendendo a regularidade do julgamento antecipado da lide e a desnecessidade de perícia contábil, visto
que se trata
de matéria de direito comprovável documentalmente. Sustenta a higidez do título executivo e da planilha de débito, bem como a legalidade dos juros contratados e da capitalização mensal, amparada na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e na jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

A Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado e o juiz é o destinatário final da prova (art. 370 do CPC). Cabe ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação de sua convicção.

Neste caso
,as questões arguidas são todas de direito e dependem exclusivamente da análise dos encargos previstos no contrato, sendo desnecessária a prova pericial.

A verificação de eventual abusividade nas taxas de juros ou na capitalização dispensa a produção de prova pericial complexa, sendo aferível mediante simples cálculo aritmético e confronto entre as cláusulas contratuais e as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Rejeito
a preliminar.

Ausência de pressupostos processuais

A recorrente sustenta que a execução é nula por deficiência no demonstrativo de débito.

A execução foi instruída com a Cédula de Crédito e com o demonstrativo de evolução do débito (conforme apontado na sentença, ID nº 119043566 dos autos de origem).

O demonstrativo de débito que acompanha a inicial executiva atende aos requisitos do art. 798 do CPC quando permite ao devedor compreender a evolução da dívida, a incidência de juros, correção monetária e demais encargos. A simples discordância da parte executada quanto aos valores ou metodologia não torna o título ilíquido, nem a petição inepta, sendo matéria a ser discutida no mérito dos embargos (excesso de execução)
.

Não acolho a
preliminar.

MÉRITO

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enunciam as Súmulas n. 596/STF e 382/STJ, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
2,19% ao mês e 29,688% ao ano
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
3,61% ao mês e 43,32% ao ano.

Assim, como está abaixo da média, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "
A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si
só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa
efetiva cobrada
no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(
AgRg
no
AREsp
559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
16/03/2016)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

No contrato
sub judice
o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
noAREsp1595931 /
RS;

AgInt
noAREsp1726346 /
SC;

AgInt
noAREsp1685369 /
SC;

AgInt
noAREsp1702734 /
RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Custo Efetivo Total (CET)

A alegação de que o CET é abusivo ou obscuro não merece prosperar. O CET engloba não apenas a taxa de juros, mas também tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente. É uma medida de transparência instituída pelo Conselho Monetário Nacional para que o consumidor saiba quanto pagará no final.

A Apelante não apontou, de forma concreta, qual tarifa ou encargo específico dentro do CET seria ilegal, limitando-se a impugnações genéricas. A simples existência de diferença entre a taxa de juros e o CET é natural e legal, decorrente da soma dos demais encargos da operação.

Descaracterização da Mora

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 28 (REsp 1.061.530/RS), firmou a tese de que a descaracterização da mora apenas ocorre quando constatada a abusividade na cobrança dos encargos no período da
normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização).

Considerando que, na análise de mérito acima, concluiu-se pela
legalidade
dos juros contratados e da capitalização,
não há que se falar em afastamento da mora. A inadimplência da Apelante decorre de fato próprio, e não de exigência indevida por parte do Banco.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para
12% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026